Tribunal: STF
Processo: HC 207129
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Exclusão de qualificadoras. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instâncias.



    1. Assim como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, corroborando os termos da sentença de pronúncia, afastou a preliminar ora examinada, entre outros fundamentos, porque entendeu não ter sido devidamente comprovado o espelhamento de mensagens de WhatsApp”. De modo que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    2. O afastamento ou reconhecimento da “existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. A qualificação do delito de homicídio está justificada no substrato fático da causa. Não sendo, portanto, competência do Supremo Tribunal Federal (STF) reapreciar provas e requalificar fatos para chegar à conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias precedentes (HC 120.827-AgR, de minha relatoria).



    4. As alegações de violação ao art. 30 do Código Penal e de desrespeito à cadeia de custódia das provas não foram analisadas pelas instâncias antecedentes, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.